Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754021-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CICERO PEDRO DA SILVA BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão de ID 256716308, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708743-61.2025.8.07.0017, ajuizada pela agravante em desfavor de CICERO PEDRO DA SILVA BARROS, ora agravado. Na r. decisão recorrida, ID 256716308, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido da exequente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la, nos seguintes termos: [...] O art. 82, § 3o, do CPC dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagam... A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção.[...] Nas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade da referida lei, sob alegação de vício de iniciativa, violação à autonomia financeira do Judiciário, afronta à capacidade contributiva e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que a magistrada equiparou a dispensa de adiantamento à isenção, sob o fundamento de que ambas implicariam ausência de recolhimento no momento legalmente previsto. Sustenta, contudo, a presunção de constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, destacando a distinção entre dispensa e isenção, pois a norma apenas posterga o pagamento das custas, que permaneceriam devidas ao final do processo. Defende que não há renúncia de receita, mas mero diferimento, motivo pelo qual seria afastada a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Refuta, ainda, o alegado vício de iniciativa, sob o argumento de que se trata de matéria processual, de competência legislativa concorrente, e que a lei não viola a isonomia por incidir sobre situação específica. Reitera, por fim, inexistir afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente por não se tratar de renúncia fiscal. Ressalta a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o princípio do acesso à justiça, afirmando que a exigência imediata de custas inviabiliza a execução e compromete sua subsistência, especialmente diante da existência de múltiplos processos em situação idêntica. Invoca, ainda, o princípio da causalidade, sustentando que o executado deu causa à demanda e que não seria justo impor ao credor o ônus das custas iniciais. Alega, por fim, perigo de dano grave, consistente na iminente extinção do processo e no comprometimento financeiro decorrente da exigência de custas em diversos feitos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a determinação de recolhimento das custas e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a dispensa do adiantamento das custas, nos termos da Lei no 15.109/2025. No despacho de ID 79310675, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. O preparo em dobro foi recolhido tempestivamente (ID 79920832). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão de ID 256716308, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708743-61.2025.8.07.0017, ajuizada pela agravante em desfavor de CICERO PEDRO DA SILVA BARROS, ora agravado. Na origem, o juízo singular, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que acrescentou o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), deixando de aplicá-la ao caso concreto. Determinou, ainda, a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhesse as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, a parte agravante defende a dispensa do recolhimento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC, argumentando que não se trata de isenção do pagamento, mas apenas do adiamento de sua exigibilidade para o final do processo, atribuindo-se o ônus ao vencido ao término da demanda. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se a analisar a validade constitucional da norma mencionada. Passo à análise. O § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil foi introduzido pela Lei no 15.109/2025, com a finalidade de dispensar o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios. O dispositivo legal possui a seguinte redação: [...] § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) [...] Em análise preliminar, própria deste momento processual, verifica-se que o feito originário versa sobre execução de título extrajudicial, visando ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes de “contrato de prestação de serviços advocatícios e honorários” ID 253721723. No que concerne à patrona exequente, ora agravante, a hipótese encontra-se expressamente contemplada pelo art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser dispensada do adiantamento das custas processuais. Explico. Não se vislumbram elementos que indiquem a inconstitucionalidade da norma, de modo a justificar sua não aplicação. Isso porque a lei não confere isenção de custas, mas tão somente posterga sua exigibilidade, vinculando o pagamento ao desfecho do processo e à responsabilização da parte que lhe deu causa. Trata-se, portanto, de disciplina meramente procedimental acerca do adiantamento das despesas, sem repercussão imediata na arrecadação estatal. Assim, em caso de procedência do pedido, as custas processuais deverão ser suportadas pelo requerido, parte responsável pela instauração da lide. Em contrapartida, caso o pedido seja julgado improcedente, incidirá a regra da sucumbência prevista no art. 82, § 2o, do CPC, cabendo ao vencido arcar com as custas diferidas. Ressalte-se a distinção entre isenção e postergação: enquanto a primeira extingue de forma imediata e definitiva a obrigação tributária, a segunda apenas adia o momento de sua exigibilidade, preservando a responsabilidade pelo pagamento conforme o resultado da demanda. Desse modo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados na decisão agravada, notadamente as ADIs no 3.260 e 3.629, não guardam pertinência com a hipótese em exame. Na ADI 3.260, a Corte analisou norma estadual que conferia isenção ampla e irrestrita de custas e emolumentos aos membros do Ministério Público, situação que configurava privilégio injustificado em relação aos demais jurisdicionados. Já na ADI 3.629, a discussão centrou-se na iniciativa legislativa privativa dos tribunais para propor leis relativas a taxas judiciais, especialmente no tocante às hipóteses de isenção. No entanto, o caso dos autos não envolve isenção de taxa judiciária. Trata-se, isto sim, de disciplina quanto ao momento do recolhimento das custas, o que não afronta a competência constitucionalmente estabelecida, sobretudo considerando-se a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e a competência concorrente para legislar sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF). Assim, não se pode declarar a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025 com fundamento em raciocínio que confunde a postergação do pagamento das custas com isenção tributária, pois se tratam de institutos distintos, com efeitos jurídicos e natureza próprios. Cumpre destacar, ademais, que a Lei no 15.109/2025 tem como finalidade assegurar aos advogados o exercício efetivo do direito de cobrar honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. Não se cuida, portanto, de privilégio corporativo, mas de medida destinada a viabilizar o acesso à jurisdição sem afastar a responsabilização da parte vencida pelas despesas processuais. Por fim, registre-se que a postergação do pagamento das custas não implica impacto direto na arrecadação estatal, ressalvadas as hipóteses em que a parte sucumbente seja absolutamente insolvente — risco inerente a qualquer demanda judicial. Inclusive, em caso análogo, recentemente me manifestei no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), por reputar inconstitucional a Lei no 15.109/2025, e determinou o recolhimento antecipado de custas processuais como condição para o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento de custas processuais nas ações e execuções de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a referida dispensa equivale juridicamente à isenção do pagamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 3o do art. 82 do CPC introduz hipótese de postergação do pagamento das custas processuais, sem configurá-la como isenção, pois a obrigação de pagamento permanece, sendo atribuída ao vencido conforme a regra da sucumbência. 4. A norma tem natureza processual e não trata de matéria tributária, razão pela qual não afronta a competência legislativa dos tribunais nem viola os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 3.260 e 3.629, que versam sobre isenções amplas e renúncia de receita. 5. A previsão de postergação não implica renúncia fiscal nem prejuízo à arrecadação, já que o pagamento das custas está assegurado ao final do processo, salvo hipótese de insolvência da parte sucumbente, risco inerente ao próprio processo judicial. 6. A Lei no 15.109/2025 tem aplicação imediata e válida, por ter sido aprovada com fundamento na competência privativa da União para legislar sobre direito processual e competência concorrente para dispor sobre custas forenses. 7. A norma contribui para a efetividade do acesso à justiça (Constituição Federal, art. 5o, XXXV) e para a proteção dos honorários advocatícios, de natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14), não configurando privilégio indevido, mas instrumento de viabilização da atividade profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese válida de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A dispensa do adiantamento das custas não configura isenção ou renúncia de receita, mas mera postergação da exigibilidade, preservando a responsabilidade da parte vencida pelo pagamento ao final do processo. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, possui aplicação imediata e não apresenta vício de inconstitucionalidade material ou formal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 22, I; 24, IV; CPC, arts. 82, §§ 2o e 3o, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2038194, 0725131-90.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025. (Acórdão 2077012, 0740081-07.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: Invalid date- grifo nosso.) Vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal, a corroborar o entendimento: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; grifo nosso.) Assim, entendo configurada a probabilidade do direito da parte agravante à dispensa do recolhimento das custas processuais, razão pela qual deve ser afastada a determinação do juízo de origem que lhe impôs tal obrigação. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este se encontra intrinsecamente relacionado à própria plausibilidade da tese deduzida. Com efeito, uma vez demonstrada a probabilidade do direito invocado, evidencia-se, igualmente, o risco de prejuízo, sobretudo porque a decisão agravada advertiu a agravante quanto à possibilidade de extinção do feito. Constato, portanto, nesta análise perfunctória própria do momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, até ulterior deliberação desta Corte de Justiça. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator